Tribunal: TJDFT
Processo: 0739482-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739482-68.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: FELISBERTO FERREIRA DE LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por Fontenele e Gualberto Assessoria e Cobrança contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de honorários no valor de R$ 6.504,54, ajuizada em desfavor de Felisberto Ferreira de Lima, ora agravado. O agravante narra que, após quase três anos de tramitação da execução e frustradas as diligências anteriores para localização de bens, requereu a realização de nova pesquisa patrimonial via SISBAJUD, utilizando-se da funcionalidade de reiteração automática de bloqueios (“teimosinha”). O pedido foi indeferido pelo magistrado de origem, sob o fundamento de que a pesquisa anterior restara infrutífera e que a repetição automática gera elevado volume de protocolos a serem analisados e juntados aos autos, sobrecarregando a serventia. Acrescentou o juízo que a medida só deveria ser deferida quando houvesse probabilidade de êxito, o que não se verificava, determinando, por fim, o arquivamento provisório do feito. Inconformado, o agravante sustenta que a decisão viola os princípios da efetividade da execução e do dever de cooperação processual, bem como afronta o direito fundamental de acesso à Justiça. Defende que a utilização da ferramenta disponibilizada pelo CNJ não impõe ônus adicional à serventia, já que a reiteração é automatizada, e busca justamente conferir celeridade e efetividade à tutela jurisdicional. Invoca precedente do STJ (REsp 1.993.495/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 27/09/2022), segundo o qual não se pode condicionar a renovação do bloqueio à comprovação de alteração da situação financeira do devedor, por inexistir previsão legal. Afirma que a negativa da diligência privilegia indevidamente o devedor, impedindo a satisfação do crédito de natureza alimentar, e que a execução deve se processar em favor do credor, nos termos do art. 797 do CPC. Ressalta ainda que a manutenção da decisão gera prejuízo irreparável, em razão do crescimento da dívida com juros e correção monetária. Ao final, requer a concessão de tutela recursal para autorizar, de imediato, a utilização da funcionalidade de reiteração automática de bloqueios pelo SISBAJUD, com confirmação no mérito e reforma integral da decisão agravada. Preparo regular (ID 76284811). É a síntese do necessário. Decido. Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Fontenele e Gualberto Assessoria e Cobrança contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD e determinou o arquivamento provisório da execução. A controvérsia cinge-se à possibilidade de reiteração da diligência após decurso de lapso temporal. Este Relator adota o entendimento de que a reiteração de pesquisas patrimoniais é admissível quando demonstrada alteração da situação econômica do devedor ou, ainda, quando transcorrido período razoável desde a última tentativa, em prestígio aos princípios da efetividade, da cooperação e da máxima utilidade da execução. No caso, verifica-se que a última pesquisa via SISBAJUD ocorreu em abril de 2023 (Id origem 157019092), de modo que já transcorreu mais de um ano sem qualquer nova tentativa de localização de ativos pelo referido Sistema. Esse intervalo temporal, utilizado como parâmetro por este Relator, revela-se suficiente para justificar a renovação da diligência, ainda que ausente comprovação objetiva de mudança na condição patrimonial do executado. Negar a medida, à míngua de fundamento plausível, representaria obstáculo desproporcional e contrário ao dever de cooperação processual (CPC, art. 6o), comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional executiva. A execução, como dispõe o art. 797 do CPC, deve se realizar em benefício do credor, cabendo ao juízo, nos termos do art. 139, IV, do mesmo diploma, adotar todas as medidas coercitivas e sub-rogatórias aptas a assegurar a satisfação do crédito. Assim, o decurso de lapso temporal superior a doze meses desde a última pesquisa autoriza, por si só, a realização de nova consulta via SISBAJUD, inclusive com utilização da funcionalidade de reiteração automática (“teimosinha”), a qual representa instrumento legítimo e eficiente de concretização do direito exequendo. Nessa linha, colaciono o recente precedente: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS VIA SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA TENTATIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a renovação de pesquisas patrimoniais nos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud, no curso de execução fundada em título executivo extrajudicial. A parte agravante sustenta que o intervalo superior a seis meses desde a última tentativa justifica a adoção da medida para localização de bens da parte devedora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a reiteração de diligências eletrônicas nos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud após o transcurso de lapso temporal relevante desde a última tentativa infrutífera, mesmo na ausência de prova concreta de alteração patrimonial da parte executada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os arts. 6o, 797, 798, II, "c", 854 e 921 do CPC autorizam a prática de atos processuais que garantam a efetividade da execução, inclusive mediante providências indutivas, coercitivas e sub-rogatórias para assegurar a satisfação do crédito. 4. A jurisprudência do TJDFT tem admitido a renovação de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud após decurso de prazo razoável, ainda que ausente comprovação objetiva de mudança na situação econômica do devedor. 5. A natureza dinâmica do patrimônio e a ausência de colaboração da parte executada justificam a reiteração das ordens eletrônicas como medida proporcional e eficaz. 6. O lapso de mais de seis meses entre a última tentativa (novembro de 2023) e a decisão agravada (maio de 2025) configura período razoável para autorizar a realização de novas buscas patrimoniais. 7. A reiteração das diligências atende aos princípios da efetividade, da razoabilidade e da cooperação processual, não encontrando óbice legal ou jurisprudencial. 8. A omissão na adoção de providências adequadas à satisfação do crédito comprometeria a função jurisdicional e poderia culminar no reconhecimento da prescrição intercorrente, em prejuízo ao exequente. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A reiteração de pesquisas patrimoniais nos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud é admissível quando houver decurso de prazo razoável desde a última tentativa, ainda que ausente prova objetiva de alteração patrimonial do devedor. 2. A autorização para nova tentativa de constrição patrimonial deve observar os princípios da efetividade, da razoabilidade e da cooperação entre os sujeitos processuais. 3. A utilização das ferramentas eletrônicas de constrição não impede a fluência do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, 797, 798, II, "c", 854 e 921. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1998553, 0707998-35.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 14.05.2025, DJe 27.05.2025; TJDFT, Acórdão 2010480, 0710102-97.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 11.06.2025, DJe 04.07.2025; TJDFT, Acórdão 2012519, 0712588-55.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 18.06.2025, DJe 03.07.2025. (Acórdão 2028157, 0720626-56.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.) (Grifou-se). Presentes, portanto, os requisitos do art. 300 do CPC, a probabilidade do direito, consubstanciada no respaldo jurisprudencial e normativo para a reiteração da diligência, e o perigo de dano, configurado no risco de frustração da execução e de prescrição intercorrente, impõe-se o deferimento da medida. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata realização de nova pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, com utilização da funcionalidade de reiteração automática de bloqueio (“teimosinha”) pelo prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator